Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700853-22.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO EDVANDRO DA COSTA PINTO, SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA APELADO: LS AUTOMOVEIS LOCACAO E COMERCIO LTDA, SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., PAULO EDVANDRO DA COSTA PINTO D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente Saga Detroit Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. sobre a litigância de má-fé suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator